Tribunal: STF
Processo: RE 551955
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-06-07
Data de publicação: 2011-06-07

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FRACIONAMENTO DA EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. CPC, ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO, 1ª PARTE. 


1.  Os presentes embargos são mera reiteração dos anteriores. Não há contradição, obscuridade ou omissão a sanar. 




2.  Impossibilidade de fracionamento da execução, para requerer requisição de pequeno valor, quando for o caso de ação coletiva. 




3.  Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade a sanar. 




4.  Segundos embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa à parte embargante de 1% sobre o valor da causa, nos termos do art. 538, parágrafo único, 1ª parte, do CPC.